Tribunal: TJES
Processo: 5006067-91.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006067-91.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JUAREZ XAVIER DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
A gravidade concreta da conduta, com sua aparente habitualidade é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva. Registros criminais anteriores.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006067-91.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HELTON MONTEIRO MENDES
PACIENTE: JUAREZ XAVIER DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

Advogado do(a) IMPETRANTE: HELTON MONTEIRO MENDES - ES25899-A
Advogado do(a) PACIENTE: HELTON MONTEIRO MENDES - ES25899-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Juarez Xavier da Silva
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, diz não haver motivos suficientes para a prisão preventiva do paciente, denunciado na companhia de outros três indivíduos pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.

Não há ilegalidade a ser reparada.

Como decidi em sede de liminar:

Não fui capaz de vislumbrar a verossimilhança das alegações trazidas.

A despeito do que se sustenta, o decreto prisional aponta a existência de
prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria
, registrando a necessidade da custódia para
garantia da ordem pública
, o que atende, em tese, os requisitos gizados no artigo 312 do CPP.

Pelo que consta dos autos, o paciente, mediante vínculo subjetivo, teria praticado os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Para além dos elementos orais colhidos na esfera policial,
apreenderam-se, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, drogas de natureza variada, balança de precisão, material para embalo de droga e dinheiro em espécie.

Seria prematuro, especialmente em sede de liminar, apontar a insuficiência da materialidade delitiva.

Quanto ao
periculum libertatis
, além da aparente
habitualidade delitiva
, o juízo de origem destacou que
Juarez já foi condenado, ainda sem trânsito em julgado, em ações penais envolvendo a prática de tráfico de drogas e furto
, situação reveladora do risco que a liberdade do paciente pode oferecer à sociedade.

Em cognição exauriente,
não vejo como concluir de modo diverso.

Embora se diga não haver o perigo na liberdade do paciente,
as circunstâncias dos fatos narrados denúncia demonstram o risco que o paciente, solto, oferece à coletividade.
Afora a quantidade de drogas a
preendidas, o comércio ilícito parece envolver
entorpecentes de naturezas diversas
e uma
organizada divisão de tarefas
entre o grupo, aparente habitualidade que justifica a prisão.
A isso, somam-se os registros anteriores do paciente, como mencionado.

No mais, ressalto que esta Egrégia Câmara também
denegou a ordem pretendida pelo mesmo causídico em favor da corré Valdirene Maria Valadares
, em decisão assim ementada:

PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do risco de reiteração delitiva, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, visto que revela uma periculosidade social que compromete a ordem pública.

2. Condições pessoais favoráveis, o que não restou demonstradas, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)